Tribunal: CARF
Processo: 14090.000865/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.000865/2009-65
ACÓRDÃO
1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUMO MALHA NORTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
INCENTIVO FISCAL. EMPRESA SITUADA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA
SUDAM. LAUDO CONSTITUTIVO. OBJETO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE
CARGAS NO ESTADO DO MATO GROSSO. RETIFICAÇÃO DO LAUDO
CONSTITUTIVO. CORREÇÃO DO OBJETO. EFICÁCIA RETROATIVA.
A retificação de ato administrativo que corrige inexatidão ou omissão no
Laudo Constitutivo do benefício fiscal possui natureza meramente
declaratória, e retroage aos efeitos do ato originário, conferindo plena
eficácia ao incentivo desde a sua concessão, de modo a alcançar as receitas
do transporte ferroviário originado no Estado do Mato Grosso, ainda que
destinado a outros Estados da Federação.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA
COMPENSAÇÃO.
Reconhecido o direito do contribuinte à redução de 75% do IRPJ e adicional
sobre o lucro da exploração da atividade de transporte ferroviário de
cargas iniciado no Estado do Mato Grosso, independente do destino final,
desde o ano-calendário de 2008, devem ser homologadas as
compensações declaradas com o crédito do saldo negativo do ano-
calendário de 2008.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
2

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RUMO MALHA NORTE S/A contra o
Acórdão no 16-80.929 proferido pela 8a Turma da DRJ/SP, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, em face da não homologação dos
PER/DCOMPs
n°
39241.31754.231210.1.7.02-3703,
33654.11569.231210.1.7.02-1496
e
40404.49761.231210.1.3.02-1383,
e
homologação
parcial
do
PER/DCOMP
no
31603.44571.231210.1.7.02-0243.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório elaborado pela DRJ no v. Acórdão
recorrido:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório de fls. 246 a 256, em que foram apreciados os documentos PerDComp no
29553.95234.231210.1.7.02-4000 (fls. 44/50 – retificador do PerDComp
15357.55307.240409.1.3.02-6039); no 03470.26925.231210.1.7.02-2350 (fls.
51/54–
retificador
do
PerDComp
15576.81975.300409.1.3.02-6266);
no
35450.08433.231210.1.7.02-6219
(fls.
55/59–
retificador
do
PerDComp
10641.97254.070509.1.3.02-0912); 31603.44571.231210.1.7.02-0243 (fls. 60/66–
retificador
do
PerDComp
23102.63482.150509.1.3.02-9110);
no
39241.31754.231210.1.7.02-3703
(fls.
67/71–
retificador
do
PerDComp
19515.85174.280509.1.3.02-1430); no 33654.11569.231210.1.7.02-1496 (fls.
72/75
–
retificador
do
PerDComp
16503.53468.150609.1.3.02-7320);
e
no40404.49761.231210.1.3.02-1383 (fls. 76/79); por intermédio da qual a
contribuinte pretende compensar diversos débitos (adiante mencionados),
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
3
apontando que o crédito utilizado é decorrente do Saldo Negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ apurado no ano-calendário de 2008, no
valor original na data da transmissão da DComp inicial (com demonstrativo da
composição do crédito) de R$ 12.112.353,99 (fl. 45).
2. No Despacho Decisório de fls. 246/256, a autoridade fiscal relata que o
processo foi formalizado em 02/09/2009, para análise dos documentos a seguir
relacionados, através dos quais a contribuinte declara suposto direito creditório a
título de saldo negativo do ano-calendário de 2008, com diversos débitos:

2.1. Relata ainda que são documentos integrantes dos autos: cópia do Laudo
Constitutivo SUDAM n° 135/2008 (fl. 110/113), cópia do Ato Declaratório
Executivo DRF/Cuiabá n° 504/2008 (fl. 114), intimação Seort/DRF/Cuiabá n°
1039/2010 (fls. 135/136), resposta à intimação (fls. 137/138), cópia livro de
apuração do Lucro Real (fls. 149/221), Ofício Requisitório GABIN/DRF Cuiabá n°
0019/11 (fls. 223/227), Ofício Gabinete n° 197/2011 SUDAM (fl. 229),
demonstrativo de cálculo da receita incentivada apresentado pelo contribuinte
(fls. 231/239).
2.2. Ao Fundamentar o despacho decisório, a autoridade fiscal expõe que:
2.2.1. Segundo informações colhidas na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ ND 1538337 (fl. 81/99), no ano-calendário de
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
4
2008, a contribuinte optou pelo regime anual do IRPJ sobre o lucro real, com
recolhimentos mensais de estimativa com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução. Ao final do período apurou saldo negativo no valor de R$
12.112.353,99, cujomcálculo consta na ficha 12A da citada DIPJ (fls. 70 e 77):

2.2.2. Não constam inconsistências na compensação de prejuízos fiscais no ano-
calendário de 2008, conforme consulta ao Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo negativa da CSLL – SAPLI (fls.
100/102);
2.2.3. A inscrição do interessado como beneficiário do PAT, no ano-calendário de
2008, foi confirmada em pesquisa ao sítio do Ministério do Trabalho e Emprego na
internet (fls. 104/106), observando que o valor deduzido é compatível com o limite
de despesa previsto na legislação tributária;
2.2.4. No ano-calendário de 2008 a interessada usufruiu benefício fiscal de
redução de 75% do imposto de renda e adicionais não restituíveis, calculado com
base no lucro da exploração, de que trata o artigo 1o da Medida Provisória n°
2.199-14, de 24/08/2001, com redação dada pelo artigo 32 da Lei n° 11.196, de
21/11/2005, relativo a implantação de empreendimento na área de atuação da
SUDAM;
2.2.5. Referido incentivo foi reconhecido através do Ato Declaratório Executivo
DRF-Cuiabá/ MT n° 504, de 28/11/2008, publicado no DOU de 26/12/2008, com
base no Laudo Constitutivo n° 135/2008 da Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia - SUDAM, e possui como objeto o transporte ferroviário no Estado de
Mato Grosso, inclusive a exploração de serviço de cargas, descargas,
armazenagem, transbordo nas estações, pátios e terrenos (fls.110/114);
2.2.6. Através do Ofício Requisitório n° 0019/11 - GABIN/DRF-Cuiabá-MT, de
19/05/2011, foram solicitadas a SUDAM informações sobre as receitas abarcadas
pelo incentivo concedido no laudo constitutivo n° 135/2008 (fls. 223/225). No
Ofício Gabinete n° 197, de 14/06/2011, a SUDAM esclarece que o benefício limita-
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
5
se às receitas apuradas no trecho compreendido dentro do estado de MT, entre
Alto Araguaia e Alto Taquari. Informa ainda que não foi pleiteado pela empresa
benefício sobre receitas de transporte originado dentro do estado de MT para
outros estados (fl. 173).
2.2.7. Na ficha 08 da DIPJ - Demonstração do Lucro da Exploração, foi informado o
montante de R$ 709.616.541,34 a título de receita líquida incentivada (fl. 84). A
origem do referido valor foi demonstrada pelo contribuinte no relatório de folhas
231/239, conforme abaixo:

2.2.8. Na tabela acima, observa-se que no ano-calendário de 2008 foi obtida
receita bruta de transporte iniciado no estado de Mato Grosso no montante de R$
821.906.386,51, sendo R$ 7.021.914,73 para o próprio Estado e R$
814.884.471,78 para outros estados. Após deduções restaram receitas líquidas de
transporte para outros estados no valor de R$ 709.616.541,34, utilizadas pelo
interessado no cálculo do incentivo. As receitas de transporte dentro do estado
foram anuladas pelos cancelamentos.
2.2.9. Haja vista que o benefício em pauta abrange apenas as receitas de
transporte dentro de MT, conclui-se que o contribuinte não faz jus a redução do
imposto de renda calculado sobre as receitas líquidas de R$ 709.616.541,34,
relativas a serviços de transporte destinado a outros estados;
2.2.10. A importância deduzida pelo contribuinte no ajuste anual a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte corresponde a receitas financeiras provenientes
de rendimentos em aplicações de renda fixa e operações de Swap (fls. 115 e 121),
cujo montante é compatível com o total das receitas financeiras computadas na
apuração do lucro real (fls. 83, 133 e 134). Referidas retenções foram confirmadas
em consulta a Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte — Dirf onde o
contribuinte figura como beneficiário (fls. 115/125). A Tabela 4 à fl. 252, relaciona
os valores de Rendimento e IRRF por código de retenção no ano-calendário de
2008;
2.2.11. O recolhimento das estimativas dos meses abril, maio, junho e agosto de
2008, no total de R$ 9.641.922,01, foi confirmado na base de dados da RFB (fls.
127/132). Assim sendo, procedente a dedução do referido valor no ajuste anual;
2.2.12. Após glosa da dedução a título de redução do imposto, o saldo negativo de
IRPJ ano-calendário 2008 perfaz o valor de R$ 9.650.295,04.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
6

2.3. Assim a autoridade fiscal concluiu, decidindo:
a) Pela HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas através dos PER/DCOMPs
n°s
29553.95234.231210.1.7.02-4000,
03470.26925.231210.1.7.02-2350
e
35450.08433.231210.1.7.02-6219,
e
pela
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
da
compensação declarada através do PER/DCOMP n° 31603.44571.231210.1.7.02-
0243, até o limite do direito creditório reconhecido a título de saldo negativo de
IRPJ ano-calendário 2008, no valor original de R$ 9.650.295,04 (nove milhões,
seiscentos e cinqüenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e quatro centavos),
sobre o qual incidirá juros SELIC de acordo com o artigo 72 da IN SRF n° 900, de
30/12/2008;
b) Pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas através dos
PER/DCOMPs n°s 39241.31754.231210.1.7.02-3703, 33654.11569.231210.1.7.02-
1496 e 40404.49761.231210.1.3.02-1383;
c) Pela ADMISSÃO dos PER/DCOMPs retificadores.
3. Cientificada do Despacho Decisório, em 04/01/2012 (fls. 260), a contribuinte
interessada, representada por procuradores (docs. de fls. 285/305) apresentou,
em 25/01/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 269 a 284,
acompanhada da documentação de fls. 285 a 306. Posteriormente, em
30/01/2013, foi solicitada e aceita (fl. 319) a juntada dos documentos de fls. 315 a
318.
3.1. Após a descrição dos fatos, e acusar, com base no art. 74, § 11, da Lei no
9.430, de 1996, a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto das declarações
de compensação em apreço, a contribuinte apresenta suas razões para reforma
do despacho decisório, aduzindo que:
- é pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída sob a forma de
sociedade anônima e, dentre outras atividades, atua mediante concessão do
Poder Público no transporte ferroviário de cargas na Malha Norte,
compreendendo, dentre outros Estados da Federação, o do Mato Grosso;
- A consecução de seu objeto social é caracterizada pela intensa demanda de
investimentos na construção e ampliação da malha ferroviária destinada ao
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
7
transporte e de terminais para o armazenamento, principalmente de grãos, do
Estado do Mato Grosso com destino aos portos marítimos localizados em outros
Estados;
- Por esse motivo e visando obter as vantagens dos incentivos fiscais destinados
a investimentos na área da Amazônia Legal, pela qual o Estado do Mato Grosso
está abrangido, protocolizou junto a Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, em data de 26 de setembro de 2007, o "Requerimento para
Redução" (doc. 02 anexo – fl. 306), solicitando a expedição do Laudo Constitutivo
de que trata o artigo 1o do Decreto-Lei n° 1.564/77, com as alterações posteriores,
reconhecendo o seu direito à redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais
não-restituíveis pela Implantação da sua Capacidade Instalada para a Prestação
de Serviços Infra-Estrutura Destinada a Exploração, sob Concessão Federal, de
Sistema de Transporte Ferroviário de Cargas no Estado de Mato Grosso, conforme
previsão do artigo 3o da Lei n° 9.532/97, e alterações da Medida Provisória n°
2.199-14/2001 e do Decreto n° 4.212/2002. Tal requerimento foi autuado como
Processo n° CUP 59004/000056/2007-51;
- o art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14 estabelece quais as pessoas jurídicas
que terão direito ao incentivo fiscal; e que o Decreto n° 4.212/2002, por sua vez,
define os empreendimentos prioritários para o desenvolvimento regional, nas
áreas de atuação da SUDAM para fins dos benefícios de redução do Imposto de
Renda, inclusive de reinvestimento, de que tratam os artigos 1o , 2o e 3o da
referida Medida Provisória n° 2.199-14, estabelecendo o seu artigo 3o e
parágrafos, a competência exclusiva da Delegacia da Receita Federal a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica interessada na sua fruição, para com base em
laudo a ser expedido pelo Ministério da Integração Nacional, no caso pela SUDAM,
reconhecer tal direito;
- o Processo n° CUP 59004/000056/2007-51 resultou na expedição pela SUDAM do
Laudo Constitutivo n° 135/2008, "reconhecendo o direito à redução do Imposto
sobre a Renda e adicionais não-restituíveis calculados com base no lucro da
exploração, em favor da empresa FERRONORTE S/A - FERROVIAS NORTE BRASIL.
C.N.P.J 24.962.466/0001-36. tendo em vista o atendimento das condições e
requisitos legais exigidos e o que consta do Processo n° CUP 590004/00056/2007-
51, observados os seguintes elementos de fato e de direito em anexo";
- Ato contínuo, e nas estritas condições estabelecidas pelo acima citado artigo 3o
do Decreto 4.212/2002, o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT
expediu o Ato Declaratório Executivo n° 504/2008, estabelecendo em seu art. 1o
que “Art. 1o Fica reconhecido o direito da empresa FERRONORTE S.A. FERROVIAS
NORTE BRASIL, CNPJ: 24.962.466/0001-36, à redução de 75% (...) do imposto de
renda das pessoas jurídicas e adicionais não restituíveis, incidentes sobre o lucro
da exploração, relativo ao projeto de implantação do empreendimento da
empresa na área de atuação da SUDAM, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir do
ano-calendário de 2008, com base no LAUDO CONSTITUTIVO N° 135/2008 da
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
8
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia — SUDAM e conforme consta
no processo administrativo n° 10183.003173/2008-06” -especificamente na
Rodovia 364, KM 14, Zona Rural, Alto Araguaia-MT e na Rodovia MT 100, Km 82,
Zona Rural, Alto Taquari-MT;
- é equivocado e estaria em desacordo com o ato Declaratório Executivo no 504,
de 2008, o argumento utilizado no Despacho Decisório de que o benefício em
testilha abrangeria apenas as receitas decorrentes de transporte dentro do Estado
do Mato Grosso, e não aquelas receitas decorrentes de operações de transporte
iniciadas nos empreendimentos albergados pelo multireferido benefício fiscal,
mas com destino a outros Estados da Federação;
- é notório o fato de que expressiva parte, senão a totalidade, das mercadorias'
(grãos) produzidos no Estado do Mato Grosso tem como destino os portos
marítimos localizados, por óbvio, em outros Estados da Federação, posto que
destinadas à exportação. Dessa forma, qual seria a lógica de a ora Manifestante
realizar intensos investimentos na construção de vias férreas e dos Terminais
Ferroviários de Auto Araguaia e Auto Taquari, senão para o transporte de
mercadorias para os portos marítimos localizados em outros Estados da
Federação, para sua exportação? Que razão teria a ora Manifestante de pleitear
um benefício fiscal restrito a operações de transporte inexistentes, realizadas
somente dentro do Estado do Mato Grosso? Logicamente que o pedido da
Manifestante de enquadramento no incentivo fiscal da Medida Provisória n°
2.199-14 teve por objeto a totalidade das operações realizadas por seus
Empreendimentos localizados nas cidades de Alto Araguaia e Alto Taquari. E
assim foi deferido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT;
- o transporte ferroviário de cargas tem por objetivo alcançar longas distâncias,
mais precisamente o Porto de Santos no Estado de São Paulo (responsável por
100% das cargas exportadas - carregamento nos terminais de Alto Taquari e Alto
Araguaia), sem o qual jamais haveria qualquer faturamento expressivo na malha
norte;
- fato de existir no faturamento da Manifestante prestações com natureza de
operação e CFOPs descrevendo operações internas no Estado do Mato Grosso,
decorre do faturamento da prestação de serviços de transporte interestadual
contratados por empresas remetentes situadas dentro do Estado, não significando
que a operação (transporte da mercadoria) tenha tido início e fim dentro da
própria Unidade da Federação;
- as operações canceladas não tem qualquer ligação com as operações internas
conforme faz transparecer a decisão de não homologação. O valor de R$
30.406.176,78 refere-se ao cancelamento das operações praticadas pela
Manifestante com origem dentro do Estado e, se não canceladas, teriam como
destino o Porto de Santos em São Paulo como as demais operações que se
concluíram;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
9
- da simples leitura da pergunta formulada ao Superintendente da SUDAM por
meio do Ofício Rq no 00191/11- GABIN/DRF-Cuiabá/MT, o auditor fiscal, com base
no item 9 do Laudo Constitutivo no 135/2008, pretendeu restringir o direito da
manifestante à fruição do incentivo, limitando-o a operações de transporte
realizadas dentro do Estado do Mato Grosso;
- é evidente que a manifestante, quando encaminhou seu pleito à SUDAM,
pretendeu que a totalidade das receitas decorrentes das operações realizadas nas
unidades produtoras, localizadas no Estado do Mato Grosso, fossem alcançadas
pelo incentivo fiscal;
- o Sr. Superintendente Substituto em Exercício da SUDAM, por meio do Ofício GAB
n° 197/2011 (...), em resposta ao Ofício Rq n° 0019/11-GABIN/DRF-Cuiabá/MT, de
forma absolutamente equivocada e contrariando o que consta do Requerimento
de Redução encaminhado pela ora Manifestante em data de 26 de setembro de
2007 (doc. 02 anexo), confirmou o entendimento do Sr. Auditor Fiscal;
- em seu requerimento, a Manifestante objetivou a concessão do incentivo para a
"Implantação da sua Capacidade Instalada para a Prestação de Serviços de Infra-
Estrutura Destinada a Exploração, sob Concessão Federal, de Sistemas de
Transporte Ferroviário de Cargas no Estado de Mato Grosso", sendo que a
referência ao Estado do Mato Grosso diz respeito ao Estado da Federação onde se
encontram instaladas as Unidades Produtoras;
- A redação do artigo- 12 da Resolução n° 07/2004 da ADA (transcrito à fl. 280) foi
praticamente repetida pelo artigo 13 do Anexo I da Resolução n° 20/2010, do
Ministério de Estado da Integração Nacional. Tal resolução é absolutamente
esclarecedora em relação à abrangência do incentivo fiscal em debate, dispondo
seu artigo 12 que o direito ao benefício será analisado em relação a cada
estabelecimento;
- da simples leitura da totalidade dos dispositivos legais e infralegais que regem a
questão do benefício fiscal de redução do Imposto sobre a Renda e adicionais não
restituíveis dos empreendimentos localizados na área de abrangência da SUDAM
(Medida Provisória n° 2.199-14, Decreto n° 4.212/2002, Resolução n° 07/2004 e
Resolução n° 20/2010), a conclusão de que são abrangidos por tal incentivo a
totalidade dos lucros tributáveis dos Empreendimentos, das Unidades Produtoras,
do Estabelecimento, e não somente parte das suas receitas;
- o próprio Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), estabelece
em seu artigo 557, a forma de contabilização, para aquelas empresas beneficiadas
com o incentivo fiscal em debate, das receitas decorrentes de atividades fora da
área de atuação da SUDAM. A única discriminação possível para a fruição do
incentivo fiscal de Redução do Imposto sobre a Renda, é aquela decorrente da
existência de Lucro Tributável advindo de atividades desenvolvidas pela empresa
fora da área de abrangência da SUDAM, ou seja, o lucro decorrente de outros
Empreendimentos ou Unidades Produtoras que não aqueles objeto do Pleito de
Redução. E, ainda, aquele lucro que, mesmo decorrente de atividade desenvolvida
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
10
pelo Empreendimento beneficiado, seja considerado como não sendo de interesse
para o desenvolvimento da Amazônia. Aponta que essa mesma obrigação é
encontrada no art. 8o da Resolução no 20/2010 e que no sentido das normas
dispõem a Solução de Consulta SRRF 08 RF no 89, de 1999, e a Solução de Consulta
no 56, de 2007;
- o Sr. Auditor Fiscal, ao pretender, de forma indevida, restringir a fruição ao
incentivo fiscal de redução do Imposto sobre a Renda ao lucro tributável decorrido
unicamente das operações da ora Manifestante realizadas dentro do território
matogrossense, está a instituir um tratamento discriminatório entre as operações
internas e aquelas que destinam mercadorias a outros Estados da Federação,
inviabilizando o benefício fiscal;
- Considerando-se, dessa forma, que o incentivo fiscal em referência, por meio da
função extrafiscal dos tributos, visa estimular o desenvolvimento regional,
reduzindo as desigualdades econômicas, promovendo a criação de empregos em
área onde o desemprego é significativo, tudo isso por meio da captação de
investimentos, não soa razoável que uma parcela ínfima, senão inexistente, do
lucro tributável do Empreendimento que tenha recebido tal incremento de
investimentos seja atingida pelo benefício fiscal. Principalmente em se
considerando que a quase totalidade do faturamento das empresas localizadas na
área da SUDAM decorre de vendas de bens e serviços realizadas a outros Estados
da Federação e, no caso específico da ora Manifestante, destinados à exportação;
- estando demonstrada, de forma inequívoca, a integralidade do direito creditório
oriundo do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2008, apurado em
decorrência do incentivo fiscal na área de atuação da SUDAM indicado nas
PER/DCOMP's objeto do presente processo, impõe-se necessária, como verdadeiro
instrumento de justiça, a homologação integral das compensações realizadas.
3.2. Em 30/01/2013, a manifestante comparece aos autos para complementar sua
manifestação de inconformidade, juntando aos autos o Ofício CIBFF/SUDAM/RES
no 031/2013 e a Resolução no 30/2012 da Diretoria Colegiada da SUDAM (docs.
de fls. 315 a 318) que dispõe sobre a retificação do Laudo Constitutivo SUDAM no
135, de 2008, para constar “Transporte ferroviário no Estado do Mato Grosso,
bem como os Transportes ferroviários, originados no Estado do MT, destinados a
outros Estados da Federação”, em vez de “Transporte ferroviário no estado de
MT”.
É o relatório.”
(grifos e destaques nossos)
A 8a Turma da DRJ/SP, por voto de qualidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, mantendo incólume o despacho decisório de homologação parcial dos
pedidos de compensação.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
11
No referido julgado, consolidou-se o entendimento de que o direito à fruição do
incentivo fiscal de redução do imposto de renda, por implantação de empreendimento em área de
atuação da SUDAM, restringe-se às receitas provenientes das atividades incentivadas, as quais
encontram-se explicitamente descritas no Ato Declaratório Executivo da Receita Federal do Brasil
e no Laudo Constitutivo expedido pela SUDAM.
Em síntese, na decisão de primeira instância restou assentado que:
I.
O Laudo Constitutivo SUDAM no 135/2008, bem como o Ato Declaratório Executivo
DRF/Cuiabá no 504/2008, delimitaram o escopo do incentivo fiscal à exploração do
transporte ferroviário no Estado do Mato Grosso, inclusive serviços correlatos de cargas,
descargas, armazenagem e transbordo, não se estendendo a receitas auferidas com
transporte para outros estados;
II.
A retificação promovida pela SUDAM por meio do Ofício CIBFF/SUDAM/RES no 031/2013 e
Resolução no 30/2012 (e-fls. 315/318), alargando o escopo para incluir também
“transportes ferroviários, originados no Estado do MT, destinados a outros Estados da
Federação”, deu-se posteriormente aos fatos geradores e, portanto, sem efeitos
retroativos que alcançassem o período do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2008;
III.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção,
nos termos do art. 111 do CTN, não sendo possível ampliar o alcance do incentivo para
além do que expressamente previsto nos atos concessivos;
Houve declaração de voto do julgador Glauco Octaviano Guerra, onde se explicitou
os motivos de sua divergência ao entendimento do Relator, a respeito do aspecto espacial-
geográfico do destinatário final da prestação do serviço da contribuinte como condição para a
fruição do benefício fiscal.
Inconformada, a contribuinte interpôs tempestivamente Recurso Voluntário (e-fls.
363/373), no qual renova integralmente os fundamentos já deduzidos em sede de manifestação
de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
12
VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
Cientificada do v. Acórdão em 26/04/2018 (e-fls. 345), a Recorrente apresentou o
Recurso Voluntário em 25/05/2018 (e-fls. 346), cumprindo, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração (e-
fls.374/377) e substabelecimento (e-fls. 349).
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço do Recurso Voluntário.
2
DO MÉRITO
A controvérsia posta nos autos versa sobre o alcance do benefício fiscal de redução
de 75% do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, previsto no art. 1o da Medida
Provisória no 2.199-14/2001, com redação dada pelo art. 32 da Lei no 11.196/2005,
regulamentado pelo Decreto no 4.212/2002, concedido à empresas que tenham projetos
localizados na área de atuação da SUDAM, e se tal benefício alcança a totalidade das receitas
decorrentes do transporte ferroviário iniciado no Estado do Mato Grosso, ainda que com destino a
outros Estados.
O art. 1o e §1o da MP no 2.199-14/2001, vigente à época dos fatos, dispunha:
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do
ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e
aprovado até 31 de dezembro de 2013 para instalação, ampliação, modernização
ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
13
atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene
e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, terão direito à
redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e
adicionais, calculados com base no lucro da exploração.
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo dar-se-á a partir do
ano-calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação, ampliação,
modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido
pelo Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do
ano-calendário subseqüente ao do início da operação.
Por sua vez, o Decreto no 4.212/2002, em seu art. 3o, delegou à Receita Federal do
Brasil o reconhecimento do direito à fruição do benefício, condicionado à apresentação do laudo
constitutivo emitido pela SUDAM, verbis:
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta SUDAM, será reconhecido pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa
jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
Em síntese, tais dispositivos estabelecem que o benefício está condicionado (i) à
localização do empreendimento na área de atuação da SUDAM (Amazônia Legal, que inclui o
Estado do Mato Grosso), (ii) ao desenvolvimento de atividades priorizadas em ato do Poder
Executivo, e (iii) à comprovação mediante laudo técnico e ato declaratório específico.
No caso concreto, a empresa protocolou, em 26/09/2007, requerimento perante a
SUDAM visando ao reconhecimento do direito ao incentivo (e-fl. 306), o qual foi deferido por meio
do Laudo Constitutivo SUDAM no 135/2008 (e-fls. 141/145). Nesse laudo, reconheceu-se
expressamente o direito à redução do IRPJ e adicionais, com base no lucro da exploração “relativo
ao projeto de implantação do empreendimento na área de atuação da SUDAM”, com o seguinte
objeto: “Transporte ferroviário no estado de MT, inclusive a exploração de serviço de cargas,
descargas, armazenagem, transbordo nas estações, pátios e terrenos” (e-fls. 110/113). O direito à
fruição do benefício foi consolidado no Ato Declaratório Executivo DRF/Cuiabá no 504/2008 (e-fl.
147), nos exatos termos do Laudo Constitutivo.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
14

Do que se observa dos autos, a Recorrente declarou como receita incentivada o
montante de R$ 709.616.541,34 (DIPJ 2008 – e-fls. 84), alegando que tais valores decorrem
principalmente de operações de transporte ferroviário que tiveram como origem o Mato Grosso,
mas destino com destino a outros Estados, conforme planilhas demonstrativas do Lucro de
Exploração, anexas as e-fls. 233/241.
A autoridade fiscal e a DRJ/SPO, no Acórdão no 16-80.929 (e-fls. 321/337),
entenderam que o incentivo fiscal se restringe ao transporte dentro do Estado do Mato Grosso,
ante a delimitação contida no Laudo Constitutivo no 135/2008, referenciado no Ato Declaratório
Executivo no 504/2008, não alcançando, portanto, receitas decorrentes de transporte
interestadual, ainda que iniciado no Estado incentivado.
Ademais, ressaltaram que, à época do fato gerador (31/12/2008), não havia
qualquer ato superveniente alterando o escopo do benefício. A retificação posterior do laudo pela
SUDAM, promovida apenas em dezembro de 2012, por meio do Ofício CIBFF/SUDAM/RES no
031/2013 e da Resolução no 30/2012 (e-fls. 317/318), não poderia retroagir para alcançar fatos
geradores pretéritos.
A Recorrente sustenta, em contrapartida, que a lógica da política pública subjacente
ao incentivo fiscal — de reduzir desigualdades regionais e fomentar o desenvolvimento — exige
interpretação teleológica, abrangendo receitas de transporte originadas nos terminais
incentivados, ainda que destinadas a outros Estados. Invoca, para tanto, a ausência de restrição
expressa na MP no 2.199-14 e nos demais diplomas legais, e a própria retificação posterior do
laudo, que teria caráter meramente esclarecedor.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
15
A meu ver, assiste razão à Recorrente.
Em primeiro lugar, observa-se que o Laudo Constitutivo SUDAM no 135/2008
reconheceu o direito ao benefício fiscal relativamente ao projeto de implantação da capacidade
instalada para prestação de serviço de transporte ferroviário de cargas no Estado do Mato Grosso
(e-fls. 110/113), o que foi ratificado pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Cuiabá no 504/2008 (e-fl.
147).
Em 2012, a SUDAM editou a Resolução no 30/2012 e o Ofício CIBFF/SUDAM/RES no
031/2013 (e-fls. 315/318), retificando o Laudo Constitutivo nos seguintes termos:
“Retificar o Laudo Constitutivo N 135/2008, emitido por esta Autarquia que
concede o benefício da redução de 75% do IRPJ a empresa FERRONORTE S.A. –
FERROVIA NORTE BRASIL, atual ALL-AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE
S.A. para onde se lê Transporte ferroviário no estado de MT, leia-se Transporte
Ferroviário no estado do Mato Grosso, bem como os Transportes Ferroviários
originados no Estado do MT destinados a outros Estados da Federação”.
(grifamos)
A retificação de ato administrativo, de ofício ou a pedido do interessado, tem
natureza declaratória, destinando-se à correção de omissões ou inexatidões materiais, sem alterar
o conteúdo jurídico do ato originário. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o ato declaratório é
“aquele em que a Administração apenas reconhece um direito que já existia antes do ato.”1
Na espécie, o teor do ato retificador consubstanciado na Resolução no 30/2012 não
amplia o benefício fiscal originariamente concedido, mas tão somente corrige a descrição do
objeto incentivado, deixando claro que o teor consignado no ato original - Transporte ferroviário
de cargas no Estado do Mato Grosso - deve ser lido como “Transporte Ferroviário no estado do
Mato Grosso, bem como os Transportes originados no Estado do MT destinados a outros Estados
da Federação”. Restringir o alcance do benefício às operações internas implicaria desvirtuar a
própria razão de ser da política pública regional, comprometendo sua efetividade.
Com efeito, interpretação excessivamente literal, que condicione o reconhecimento
do benefício ao critério geográfico do destino do transporte, conflita com os objetivos

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
16
constitucionais delineados no art. 43 da Constituição Federal2, bem como com os princípios que
orientam o Decreto no 4.212/2002, os quais visam a fomentar a instalação de empreendimentos
em regiões menos desenvolvidas, independentemente da localização do destinatário final da
atividade produtiva.
Nesse sentido, filio-me ao entendimento consignado na Declaração de Voto
apresentada no julgamento de primeira instância, cuja fundamentação, por sua pertinência,
transcrevo parcialmente:
“(...)
Com a devida vênia ao voto da Relatora, cabe-me discordar da fundamentação da
glosa empreendida pela autoridade administrativa, notadamente no que tange ao
aspecto espacial-geográfico do destinatário final da prestação do serviço da
manifestante como condição sine qua non para a fruição do benefício fiscal da
extinta SUDAM ao empreendimento em tela.
Como se sabe, a gênese do benefício fiscal ora aduzido encontra-se no art. 43 da
CR/88, que prevê a atuação da União no sentido de articular o desenvolvimento
social e econômico de uma determinada região, in casu, a área compreendida no
âmbito da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia.
Com a criação da referida agência de fomento, o legislador, a partir da MP no
2.157-5/2001, instituiu o Plano de Desenvolvimento da Amazônia, cuja disciplina
resta encartada no Decreto no 4212/2002, diploma que contempla os
empreendimentos prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação da extinta SUDAM, para fins dos benefícios de redução do imposto de
renda.
Vale dizer, em sede de interpretação teleológica, o que se busca com tais
incentivos é exatamente a implantação de projetos na área incentivada, visando
seu desenvolvimento, de modo que o produto da atividade empresária seja
destinado ao fomento da região. Com efeito, trata-se de um critério de natureza
geográfica no que tange à aplicação dos recursos, com vistas à fruição do lucro na
exploração. Exigir que as operações mercantis sejam efetivadas somente por
empresas sediadas naquela região seria praticamente sepultar tais projetos, na
medida que se promoveria a estagnação econômica, já que obstaria o fluxo
financeiro das regiões mais ricas para aquele local, inquinando, por consectário, a
própria finalidade do plano de desenvolvimento.
Tanto é assim que quando se analisam projetos cuja atividade desempenhada
circunscreve-se ao segmento industrial, o que importa é a instalação da atividade

2 Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.826 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.000865/2009-65
17
produtiva na área eleita pelo legislador e não o destino das mercadorias
produzidas, as quais, por questões óbvias, transitam por todo território nacional
e, em muitos casos, até sendo objeto de exportação.
Á guisa de ilustração, v.g. e por isonomia, imagine-se a atividade econômica
desenvolvida por uma empresa produtora de aço (siderurgia). Suas operações
comerciais são encetadas junto a clientes de todo o território nacional e, quiçá, no
exterior, não havendo espaço para qualquer interpretação restritiva no sentido de
reconhecer a redução do lucro na exploração somente para as vendas realizadas
com clientes sediados na região incentivada.
Portanto, o ato infralegal – no caso em tela, os atos declaratórios e a própria
dicção aduzida pelo aplicador da norma - não tem a função de emprestar
qualquer restrição na aplicação do benefício fiscal se esta não foi levada a efeito
pelo legislador, sob pena de invalidar a finalidade da norma de regência, que é o
desenvolvimento sócio-econômico, a partir da instalação do projeto, da região
onde recai a opção pela política pública de fomento.”
(grifamos)
Assim, impõe-se reconhecer à Recorrente o direito ao aproveitamento integral do
benefício fiscal, abrangendo as receitas oriundas do transporte ferroviário iniciado no Estado do
Mato Grosso com destino a outros Estados da Federação, desde o ano-calendário de 2008.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço o presente Recurso Voluntário para, no mérito, lhe dar
provimento.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 410
DF CARF MF
Original